Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-25.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800522-25.2020.8.14.0067

APELANTE: SIMEONE RAMOS FERNANDES, VITOR DE SOUSA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA
MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp n 1.557.476/SP), como se deu na espécie, circunstância que autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP.

2. Outrossim, incumbe ao acusado demonstrar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, segundo exegese do art. 156 do CPP, isso porque “o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência” (AgRg no REsp n. 1.561.836/SP).

3. Assim, como a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a arma estava desmuniciada e não tinha potencial lesivo, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, impondo-se a manutenção das penas impostas aos recorrentes na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 03 a 10 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta em favor de SIMEONE RAMOS FERNANDES e VITOR DE SOUSA VIEIRA, objetivando reformar a sentença que os condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais, os apelantes pugnam pelo afastamento da majorante do emprego de arma, uma vez que estava desmuniciada e sem potencial lesivo, com a redução das penas aplicadas na sentença (ID 6654896).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (ID 6654899), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 7163472).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma da sentença para exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que estava desmuniciada e sem potencial lesivo no momento do crime.

Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Outrossim, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro).

Ressalte-se, ainda, que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (
AgRg no HC n. 788.681/SP
, Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Neste particular, o entendimento sedimentado na jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que incumbe ao acusado “demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.055.425/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), isso porque “o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência” (
AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP
, relator Ministro Jorge Mussi), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Na espécie, a vítima DIOMAR SOUZA DE FREITAS relatou que foi assaltada por três indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo, fato confirmado pela confissão dos réus e Termo de Apreensão juntado aos autos (ID 6654549, pág. 1), de maneira que não existe dúvida que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.

Importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
APR: 00101992420208060136
, relator Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Assim, como a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a arma estava desmuniciada e não tinha potencial lesivo, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, impondo-se a manutenção das penas impostas aos recorrentes na sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/06/2024